Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709247-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 223041968 do processo n. 0704179-07.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MB Comercial Eletro Eletronico Eireli, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federativo, determinando a incidência da Selic sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021. Opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 224451651), o Juízo de origem os rejeitou (ID 224641296). Em suas razões recursais (ID 69764959), sustenta o agravante que os cálculos da dívida apresentados pela contadoria foram elaborados indevidamente considerando 2 (dois) índices, quais sejam, a correção monetária e a Selic, em ofensa à EC n. 113/21. Defende a aplicação apenas da Selic, com a exclusão da correção monetária. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a contadoria refaça a atualização dos valores devidos considerando apenas a incidência da Selic ou, subsidiariamente, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, de modo que a atualização do débito devido leve em conta somente a Selic, afastando a incidência da correção monetária. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Em razão da prevenção verificada (ID 69765530), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, em ID 223000271. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no 113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Por tais razões, rejeito a impugnação aos cálculos de ID 223000271. Observa-se, na decisão agravada, que foi determinada, na origem, a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a Selic sobre o débito consolidado. Assim, o i. juiz de origem considerou que a Selic deve incidir sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/21. Ademais, verifica-se que o entendimento do magistrado a quo está em consonância com a Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, condição apta a afastar a probabilidade do direito invocado, diante da presunção de legitimidade/legalidade do ato normativo. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente quanto ao pedido liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem com a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora